Tribunal: TJDFT
Processo: 0713959-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS. ART. 139 CPC. SUSPENSÃO DE CNH. DEVIDA. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão, pois o acórdão analisou todas as alegações postas.
2. No caso específico dos autos, o acórdão, de forma clara, concluiu que o ora embargado tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, restando todas as diligências infrutíferas, sendo necessária a suspensão de CNH como medida coercitiva ao pagamento do crédito exequendo.
2.2. O embargante não cumpriu com o dever que lhe cabia de indicar meios executivos menos onerosos e mais eficazes para a satisfação do direito executado, atraindo, assim, a consequência prevista no art. 805, parágrafo único, do CPC.
3. A divergência com alguns posicionamentos dos Tribunais Superiores não autoriza a alteração do julgado em sede de Embargos de Declaração, considerando a ausência de caráter vinculante dos mesmos.
4. Pretensão de reexame da matéria foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.